Tribunal: STF
Processo: Rcl 86827
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO DECIDIDO NO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Geraldo Braga da Silva, em 27.10.2024, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.597.139/SP. Consta na ementa do ato reclamado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que apreciou recurso extraordinário. 



    1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão. 



    3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 100, e-doc. 14).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “aplicou de maneira equivocada o tema 339/STF, para negar seguimento ao caso o Recurso Extraordinário, com a aplicação indevida da tese jurídica (...) o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração e o agravo regimental repetem os argumentos do corréu ALCIDES, por isso se apontou a invalidade da decisão” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão judicial invocou motivos que se prestariam a justificar a decisão para o corréu ALCIDES, mas não avaliou nenhuma das razões postas no Agravo em Recurso Especial, fls. 1518/1534 e no Agravo Regimental de fls. 1606/1630, que contém outras razões, os quais não foram analisadas” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera que “o acórdão não se utiliza somente de redação semelhante do corréu Alcides que se aplica ao Réu Geraldo, mas permanece sem enfrentar as razões do Réu Geraldo, que não visam a reanalise de fatos e provas ou de insistir nas mesmas alegações” (fl. 16, e-doc. 1).



    Argumenta que “as decisões proferidas pelo STJ, não enfrentaram nenhuma das razões contidas no Agravo Regimental, fls. 1621/1628, onde foram comparados, o trecho do acórdão do TJSP de (fls. 1.373/1.376) transcrito na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial fls. 1574/1576 e os pedidos do recurso de embargos de declaração de Fls. 1451/1459” (fl. 21, e-doc. 1).



    Destaca que “a C. 5ª turma do STJ não enfrentou nenhuma das razões contidas no agravo regimental de fls. 1606/1630, o que afasta o entendimento no sentido que de aplicação do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal no sentido que “não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.” No caso concreto não foi apreciada nenhuma alegação do Agravante, o que afasta o fundamento indicando no julgamento da decisão monocrática” (fl. 23, e-doc. 1).



    Aduz que, “para invocar a aplicação do tema 339 /STF exige do julgador que demonstre a sua pertinência ao caso concreto, não bastando a mera indicação do número do tema ou do recurso paradigma, sobretudo quando a parte alega a existência de distinção (distinguishing)” (sic, fl. 30, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O conhecimento da presente Reclamação Constitucional; 



    b) Considerando que A C. 5ª turma negou a prestação jurisdicional, o que afasta o tema 339 do STF, pois não enfrentou os argumentos deduzidos pelo Reclamante; 



    c) Logo, as decisões judicias não podem ser consideradas fundamentadas, pois invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão viola literalmente o Art. 93, inciso IX da Constituição Federal: 



    i. O Acórdão de Fls. 1706/1711 que rejeitou o 2º embargos de declaração fls. 1695/ 1700; 



    ii. O acórdão de Fls. 1686/1690 que rejeitou o 1º embargos de declaração de Fls. 1666/1680; 



    iii. O acórdão de fls. 1654/1660 que negou provimento ao Agravo Regimental de fls. 1606/1630. 



d) Assim, resta clara a questão constitucional debatida sobre a negativa de prestação jurisdicional ante a recusa da C. 5ª turma do STJ em analisar os argumentos do Reclamante Geraldo 



e) Requer que seja concedida a medida liminar para suspender o processo principal, qual seja, EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO 35 ESPECIAL Nº 2597139 - SP (2024/0099859-1), até o julgamento definitivo da presente Reclamação, a fim de evitar dano irreparável ao Reclamante; 



f) Ao final, que seja julgado procedente a presente Reclamação Constitucional, para que seja cassada a decisão reclamada (e-STJ Fls. 1840/1846) e as decisões que o antecederam, determinando-se o processamento o Recurso Extraordinário, assegurando-se, assim, a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339. 



g) Requer a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal; 



h) Caso não seja conhecido a presente Reclamação, 



i) Considerando que é evidente a nulidade das decisões proferidas pela C. 5ª turma deste STJ, que não enfrentou nenhuma alegação do Reclamante, demonstrados os prejuízos 



j) Considerando que os ministros C. 5ª turma do STJ tornaram-se autoridades coatoras, 



k) Postula a fungibilidade, conforme prevê o Art. 102, inciso I, “i)”, da Constituição da República, ante a flagrante ilegalidade sofrida pelo Reclamante, nos termos dos Artigos 647-A e 654, §2º e do Código de Processo Penal, a concessão por esta Suprema Corte de ordem de habeas corpus, de ofício” (sic, fls. 34-35, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao rejeitar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.597.139/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e contrariado a tese firmada no Tema 339 da repercussão geral, no qual se tem: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “(...) para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.657-1.660): 



    (...) Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 



    Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    3. No tocante à pretendida concessão de habeas corpus de ofício, a Lei n. 14.836/2024, que acrescentou o art. 647-A do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte: 



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. 



    Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a necessidade de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da ordem. 



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora e, consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba apreciar o pedido. No ponto: 



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. (HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024, DJe de 7/5/2024). 



    No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino, julgado em 7/5/2024, DJe de 9/5/2024; e HC n. 236.778, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 2/5/2024, DJe de 6/5/2024. 



    Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância, pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já se manifestou esta Corte Superior: 



    [...] não há possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício contra atos dos seus próprios membros. Competente para analisar os atos desta Corte via mandamus é o Supremo Tribunal Federal, conforme expressa previsão constitucional. (AgRg nos EREsp n. 1.222.031/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/6/2015, DJe de 1º/7/2015.) 



    Na mesma linha: AgRg nos EAREsp n. 2.387.023/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 24/4/2024; AgRg na RvCr n. 6.021/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 15/3/2024; e EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.356.514/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023. 



    Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora. 



    4. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme disposto no § 2º do art. 1.030 do CPC” (fls. 36-40, e-doc. 14).



    Ao manter a inadmissão do recurso extraordinário da defesa, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte e o exame das questões relacionadas ao mérito recursal. 



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 76, e-doc. 14).



    7. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. 



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário da defesa pelo Vice-Presidente, Ministro Luis Felipe Salomão, realçando estar “demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa”.



    8. Como assentado no ato reclamado, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do reclamante, foi apresentada fundamentação adequada para o não conhecimento dos recursos interpostos pelo reclamante. 



    9. A autoridade reclamada demonstrou ter sido o Tema 339 da repercussão geral aplicado de forma adequada. 



    Nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se motivação das decisões judiciais, o que foi demonstrado na espécie, não representando ausência de motivação apenas decidir contra a pretensão da parte, ou não analisar todos os argumentos apresentados. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não cabendo como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. (...) APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 26.339-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora